Tribunal: STF
Processo: HC 184209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante cumpre pena de reclusão em regime fechado pela prática do delito de estupro de vulnerável. 3. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Risco de contaminação pelo novo coronavírus não agravado pelas circunstâncias pessoais do recorrente. Violência presumida do delito perpetrado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.